Tribunal: CARF
Processo: 10320.900125/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900125/2015-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERENTES [SUCEDIDA
PELA NORSA REFRIGERANTES S/A, CNPJ 07.196.033/0049-42]
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.095,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900125/2015-67
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, não apenas pode como deve
abrigar em seu conteúdo a totalidade dos fatos atribuídos ao contribuinte e das
penalidades a ele impostas, irradiando, desde logo, todos os demais efeitos que lhe
sejam inerentes.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não cabe a apuração de créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus quando os mesmos não atendam aos requisitos
cumulativos para o gozo da isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010, também
inexistindo previsão para fruição de tais créditos fictos em razão de disposições
normativas diversas.
IPI. RESSARCIMENTO. CONDIÇÕES NORMATIVAS.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando sua existência
não reste comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o crédito tributário que se revista dos
atributos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 2.598.412,49, cumulado com declarações de
compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 155/164 não
reconheceu existência de qualquer direito creditório e, por decorrência, não homologou
as respectivas declarações de compensação. Consta do relatório fiscal que acompanha a
decisão recorrida (fls. 249/266) que foram glosados créditos de IPI relativos à aquisição
de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus – ZFM, bem como apuradas
diferenças de IPI em razão da utilização, no cálculo do imposto devido na saída, da
alíquota ad rem ao invés da alíquota ad valorem. Os fundamentos para a conclusão da
autoridade fiscal são os que seguem sintetizados:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

a)Os concentrados fabricados por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda, localizada na
Zona Franca de Manaus – ZFM, gozam da isenção prevista no art. 95, III,

do Decreto no 7.212/2010 – RIPI/2010, motivo pelo qual o interessado não poderia
aproveitar o crédito de IPI relativo à aquisição dos concentrados isentos (TIPI
2106.90.10), uma vez que não houve o pagamento do imposto na etapa anterior.
b)O reconhecimento do direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos oriundos da ZFM violaria o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT, porque estimularia empresas a se instalarem fora da ZFM, para
adquirirem produtos lá fabricados, com direito a crédito de IPI ficto. Ou seja, a contrário
senso, encoraja-se o progresso industrial exatamente fora da ZFM e, paradoxalmente, às
expensas da própria ZFM.
c)O contribuinte não poderia calcular o IPI devido na saída de seus produtos com base
em alíquota ad rem (ou seja, tomando por base “unidades de medidas”), porque na
entrada dos insumos adquiridos teria apurado crédito de IPI com base em alíquota ad
valorem, valendo-se de critérios diversos.
d)A tributação ad rem instituída pela Lei no 7.789/1989 não seria compatível com o art.
146 da Constituição Federal e o art. 47, II, “a”, do Código Tributário Nacional - CTN,
por alterar, de forma defesa, a base de cálculo do imposto.
e)Em relação ao mês de dezembro/2011, o contribuinte haveria deixado de registrar
créditos e débitos de IPI ao transmitir sua Escrituração Fiscal Digital – EFD.
Cientificado em 15/01/2016 (fl. 166), o contribuinte apresentou, em 12/02/2016 (fl.
168), a manifestação de inconformidade de fls. 168/207, na qual alega:
a)Há relação direta entre o presente processo administrativo e o processo administrativo
no 10320.723611/2015-55, uma vez que em ambos se discute a glosa de créditos de IPI
apurados no período de janeiro/2011 a março/2011, relativos à aquisição de insumos
(concentrados) isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com base em
matéria- prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI. Com efeito, caso o
AI em que foram glosados os créditos de IPI aproveitados no período de janeiro a
dezembro de 2011 seja julgado definitivamente improcedente, haverá o reconhecimento
do direito ao aproveitamento dos referidos créditos na escrita fiscal e,
consequentemente, será restabelecido o saldo credor de IPI apurado. Por sua vez, a
discussão administrativa objeto do auto de infração ainda se encontra em fase litigiosa,
razão pela qual o exame das compensações deve aguardar a decisão final a ser proferida
no processo administrativo no 10320.723611/2015-55, medida imprescindível para
preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica. Nesse passo, o imediato
indeferimento das PER/DCOMPs importa em enriquecimento sem causa do Fisco, com
evidente cerceamento do direito de defesa e supressão da discussão na esfera
administrativa. Com efeito, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
analisando caso similar ao presente, no qual havia relação de prejudicialidade, concluiu
pela necessidade de sobrestamento do processo em que se discute a compensação até
que seja proferida decisão final no processo administrativo referente ao auto de
infração, medida a qual não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional. Caso superado
o pedido de sobrestamento, requer que o presente processo administrativo e o processo
administrativo no 10320.723611/2015-55 sejam reunidos para que o julgamento em 1a
instância ocorra simultaneamente, uma vez que não é aceitável a existência de decisões
divergentes em processos que tenham origem no mesmo saldo credor de IPI e que sejam
de interesse do mesmo contribuinte.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

b)A autoridade fiscal reconhece que os concentrados fabricados pela RECOFARMA
estavam amparados pela isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010. Logo, deveria
automaticamente reconhecer o respectivo crédito de IPI, já que, nessa hipótese, a
legislação assegura ao adquirente, expressamente, o direito ao crédito do imposto, nos
termos do art. 237 do RIPI/2010, fazendo-se irrelevante a ausência de pagamento na
etapa anterior. Não por outra razão tal crédito está elencado no RIPI no rol dos créditos
incentivados e não no rol dos crédito básicos, estes sim decorrentes do princípio da não
cumulatividade. Ou seja, a autoridade fiscal incorreu em flagrante contradição.
c)A impugnante tem direito aos créditos de IPI em face da coisa julgada no mandado de
segurança coletivo no 91.0047783-4, que também lhe assegura a isenção do art. 81, II,
do RIPI/2010, o qual tem base legal no art. 9o do DL no 288/1967.
d)Ainda que afastada a coisa julgada coletiva, continuaria tendo direito aos créditos de
IPI relativos à aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM e utilizados na fabricação
de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI. O concentrado adquirido da RECOFARMA
também é isento, com base no art. 81, II, do RIPI/2010, base legal do art. 9o do DL no
288/67. Com efeito, o STF, em sessão plenária, no julgamento do RE no 212.484 – RS,
firmou entendimento de que é assegurado ao adquirente da matéria-prima isenta oriunda
de fornecedor situado na ZFM e utilizada na fabricação de produto cuja saída é sujeita
ao IPI, o direito ao crédito do imposto relativo à aquisição. Trata-se de questão idêntica
à discutida nestes autos. Esse entendimento foi mantido pelo STF mesmo após os
julgamentos dos RE nos 353.657 e 370.682, em que discutiu a questão do direito a
crédito relativos à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e não-tributados. Nesse
passo, no RE no 592.891 – SP, o STF ainda reconhecera a existência de repercussão
geral na questão concernente ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos
beneficiados por isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na ZFM. Por
outro lado, também não merece prosperar a alegação de que o presente creditamento do
IPI violaria o art. 40 do ADCT, dando-se exatamente o contrário, posto que os insumos
isentos oriundos da ZFM, incorporados ao produto final, seriam tributados
integralmente na fase seguinte da cadeia produtiva e o respectivo custo seria transferido
ao consumidor final, esvaziando-se a competitividade do produto proveniente da ZFM.
e)Com a edição do art. 11 da Lei no 9.779/1999, passou a existir o direito ao crédito do
imposto, na medida em que o referido dispositivo é no sentido de que a aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na
industrialização dá direito ao crédito do respectivo imposto, sem condicionar tal direito
ao pagamento do IPI na operação anterior. Refere o Informativo do STF que tratou da
proposta de Súmula Vinculante no 26.
f)Conforme referência expressa contida nas notas fiscais emitidas pela RECOFARMA,
adquiriu insumos isentos, amparados pela isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010,
a qual outorga crédito de IPI ao respectivo adquirente do insumos isento, nos termos do
art. 237 do RIPI/2010. Como se trata de documentos idôneos e com validade fiscal, a
requerente, na qualidade de adquirente de boa-fé, tem direito à manutenção do referido
crédito de IPI.
g)O art. 5o da Lei no 7.798/1989 estabelece que o regime especial de tributação
instituído por essa lei (ad rem) não prejudica o direito ao crédito de IPI. Paralelamente,
a Lei no 11.727/2008 incluiu os arts. 58-A e seguintes na Lei no 10.833/2003, que
instituiu o Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), o qual também
prevê a tributação ad rem. Já o art. 4o do Decreto no 6.707/2008, que regulamenta os
arts. 58-A e 58-J da Lei no 10.833/2003, estabelece que é vedado o creditamento apenas
nas hipóteses de pagamento de IPI em razão de responsabilidade tributária e, pois,
contrario sensu, em todas as demais hipóteses, inclusive a discutida neste processo, é
permitido o creditamento. Não há nenhum dispositivo que limite esse crédito aos casos
em que a entrada também ocorre pela sistemática de tributação ad rem. Cabe destacar
que há solução de consulta que reconhece o direito ao crédito da Cofins apurada no
regime não-cumulativo para empresas optantes do regime especial de apuração por
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

alíquota ad rem para bebidas. E nem poderia ser diferente porque, uma vez feita a opção
pelo regime especial, de alíquotas ad rem, esse regime é aplicável a todos os produtos
elaborados, por determinação legal, independentemente da forma de tributação utilizada
pela empresa que deu saída aos insumos adquiridos pela requerente. Ademais, também é
fato incontroverso que a RECOFARMA sequer está sujeita ao regime especial em
questão, em razão da classificação de seus produtos (21.06.90.10, EX. 01), e, pois,
estaria obrigada a recolher o imposto com alíquota ad valorem, se não existisse a
isenção. Dessa forma, a requerente somente poderia registrar o crédito de IPI com base
na alíquota ad valorem, porque é o regime a que está sujeita a RECOFARMA. Por outro
lado, a autoridade fiscal afirma que a sistemática de tributação instituída pela Lei no
7.789/1989 seria inconstitucional, por alterar a base de cálculo do imposto por lei
ordinária, sendo que não cabe, porém, tal discussão em esfera administrativa.
h)Firmada a premissa de que a requerente tem direito ao crédito de IPI em questão, este
pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
i)Ainda que superados todos os argumentos acima, também não seria cabível a
exigência de qualquer multa no presente caso. A jurisprudência administrativa, à época
da apuração do saldo credor em tela, reconhecia o direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos isentos (isenção subjetiva regional) utilizados na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI. Nesse passo, aplica-se ao caso o disposto no art. 76, II, a, da
Lei no 4.502/64, conforme já assinalou a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF.
j)Requer seja reformado o despacho decisório e, consequentemente, deferido o pedido
de ressarcimento e homologadas as compensações realizadas.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 01/10/2019,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 1086, apresentando o Recurso Voluntário na data de
30/10/2019, pugnando pelo provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o julgamento do processo no
10320.723611/2015-55, em que se discute o auto de infração referente ao mesmo período e
matérias discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de prejudicialidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência, conforme passo a
expor:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao primeiro
trimestre de 2011, no total de R$ 2.598.412,49, utilizado na compensação de débitos próprios
conforme PER/DCOMP vinculadas.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo credor
de IPI e, por consequência, não homologou as compensações vinculadas.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem ao AI no
0320100.2015.00219 (PA no 10320.723611/2015-55), no qual a autoridade fiscal glosou os
créditos fictos de IPI aproveitados pela CMR no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011,
relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas isentas,
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida
de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos
ao IPI – portanto abarcando o período ora analisado.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu, em síntese, que o
saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos relativos à aquisição
da RECOFARMA de concentrados de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca
de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; tais
concentrados são beneficiados por suas isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do
RIPI/10. Pede, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no 10320.723611/2015-
55, em que se discute o AI.
Em síntese, a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se o despacho decisório. Em síntese, a DRJ reconheceu a conexão entre este PA e o
PA do AI, entendendo pela reunião dos feitos, porém não adotou tal providência porque já havia
decisão da DRJ no PA no 10320.723611/2015-55; adota as razões de decidir do voto proferido
no PA do Auto de Infração; e aduz que a multa de mora é devida no caso dos autos.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, (i) pelo o sobrestamento
do feito (ou julgamento conjunto), em razão da relação de prejudicialidade com o processo no
10320.723611/2015-55; (ii) pela impossibilidade da exigência da multa aplicada; sob pena de
ofensa ao art. 100, do CTN, por fim reporta-se aos demais argumentos da manifestação de
inconformidade, pleiteando o provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito
solicitado.
Vejamos:
Vê-se que a Recorrente pede que seja sobrestado o julgamento do presente feito
até final decisão no PA no 10320.723611/2015-55, ou, pelo menos, que sejam ambos julgados
em conjunto.
Ao verificar o site do CARF, constatei que o Recurso Voluntário apresentado nos
autos do PA no 10320.723611/2015-55, em que se discute o Auto de Infração, ainda não foi
distribuído no âmbito deste Conselho.
Assim, no tocante ao reconhecimento do direito creditório e da homologação das
compensações vinculadas, objeto destes autos, é indubitável que os processos estão vinculados
por decorrência, sendo certo que o conteúdo do julgamento proferido os autos do PA no
10320.723611/2015-55 reflete diretamente na conclusão deste litígio. É o que diz o art. 6o, do
RICARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

I- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
(grifou-se)
Assim, entendo que, no caso em análise, o processo principal é o PAF no
10320.723611/2015-55, que tem por objeto o lançamento de ofício sobre o saldo devedor de IPI
após glosa dos créditos analisados em procedimento fiscal e que, por consequência, impactou na
apuração do saldo credor insuficiente, motivando o indeferimento dos pedidos de ressarcimento,
e, consequente a não homologação dos PER/DCOMPs vinculados, objeto deste litígio.
Portanto, a decisão final a ser proferida naquele PAF tem repercussão direta neste
processo.
Destaco, ainda, que a decorrência na forma ora analisada igualmente pode ser
constatada através da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre a
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, e indica como processo principal o auto de infração, nada obstante no caso
presente não ter existido, como deveria ter ocorrido, a apensação aos autos principais. Vejamos:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem
exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes;
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
III - o relativo ao auto de infração ou de notificação de lançamento com ou sem
exigência de crédito tributário ou, na ausência deste, o relativo a PER/DComp com
demonstrativo do crédito, no caso do inciso III;
Corroborando tal entendimento, há posicionamento neste CARF no mesmo
sentido, em litígios nos quais foram julgados processos de compensação/ressarcimento
vinculados a processos referentes aos lançamentos de ofício, que tinham por objeto a análise do
direito creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido.
(Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 – Relator: Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire)
(***)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento/compensação de
IPI.
(Acórdão no 3201-009.541 - PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator: Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.481 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900125/2015-67

Por conseguinte, considerando que os Pedidos de Ressarcimento em análise se
referem aos mesmos créditos e aos mesmos períodos, pelas razões acima demonstradas, resta
configurada relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas
decisões contraditórias, entendo que o resultado do processo principal (auto de infração) deve ser
aplicado neste litígio.
Posto isso, como observado pelos fatos acima narrados, o presente processo se
encontra vinculado com processo n.o 10320.723611/2015-55, que cuida de avaliar o auto de
infração relativo aos créditos glosados neste processo.
Ou seja, a conclusão a respeito do mérito do presente processo (ressarcimento e
compensação) depende do resultado do processo n.o 10320.723611/2015-55, restando necessária
a sua vinculação a este PA (10320.723611/2015-55) para que ambos sejam reunidos para
julgamento conjunto, tendo em vista a sua relação de prejudicialidade.
Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, § 2o e 3o, do
RICARF1 para que o processo seja convertido em diligência para determinar a vinculação destes
autos ao PA no n. 10320.723611/2015-55 para posterior retorno a esta Conselheira para
julgamento conjunto.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 1096
DF CARF MF
Original